Tribunal: TJES
Processo: 0002809-92.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002809-92.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANO ROCHA RIBEIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º 0002809-92.2019.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RAYANO ROCHA RIBEIRO
.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTUAÇÕES E PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO TARDIA AO DETRAN. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE PELAS PENALIDADES ATÉ A EFETIVA COMUNICAÇÃO. TERMO PARTICULAR DO ADQUIRENTE INOPONÍVEL À ADMINISTRAÇÃO. TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL INSUFICIENTE PARA AFASTAR RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. PONTUAÇÃO NA CNH E REFLEXOS SANCIONATÓRIOS INTEGRANTES DA PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO INFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por RAYANO ROCHA RIBEIRO em face da sentença que julgou improcedente o feito, mantendo os autos de infração de trânsito (doravante, AITs) nºs “S004619589” e “A400105435”, referente ao procedimento de suspensão do direito de dirigir (doravante PSDD) nº “
84616849
”.

2.

Recurso do Autor, onde reitera os argumentos da inicial, pugnando pela declaração de nulidade de todos os sobreditos procedimentos administrativos.

3.

Inicialmente, contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, por relevante, que “
o auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício
.” (STJ - REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009).

4.
A controvérsia consiste na legalidade das autuações e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado em face do recorrente, sob o argumento de que o veículo já havia sido alienado quando da ocorrência das infrações.

5. Todavia, verifica-se que a comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito ocorreu de forma tardia, circunstância admitida pelo próprio recorrente, incidindo, portanto, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe responsabilidade solidária ao alienante pelas penalidades impostas até a efetiva comunicação da transferência.

6. A tradição do bem e o termo particular firmado com o adquirente não afastam a responsabilidade administrativa perante a Administração Pública, por se tratar de norma especial de trânsito, cuja observância depende de comunicação formal ao DETRAN.

7. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB abrange as penalidades administrativas decorrentes da infração, incluindo pontuação e seus reflexos no processo de suspensão do direito de dirigir, não sendo juridicamente possível dissociar os efeitos financeiros dos efeitos sancionatórios da infração.

8. A alegação de decisão-surpresa quanto à extinção do feito em face do corréu não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, pois eventual vício processual não afasta a responsabilidade administrativa do recorrente perante o órgão de trânsito.

9. Ausente prova de ilegalidade ou vício procedimental capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos autos de infração e do processo administrativo, impõe-se a manutenção da sentença, conforme, inclusive, é a orientação do STJ. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.753.941/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022.)

10. Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença
.

11.
Condeno o recorrente em custas e honorários, estes fixados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

12.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)